Tribunal: TJSP
Processo: 1092287-92.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização por dano moral – Atraso de voo – Falha na execução do serviço evidenciada – Reponsabilidade objetiva da transportadora, ínsita ao contrato de transporte aéreo – Indenização por dano moral devida, com valor majorado (R$ 5.000,00) – Despesas com tradução juramentada que devem ser ressarcidas – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762700
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1092287-
92.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRYAN PETER SROUR
BUCH, é apelado UNITED AIRLINES INC..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092287-92.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.068 - (rcs)
2
APELAÇÃO no 1092287-92.2019 – SÃO PAULO.
Apelante: Bryan Peter Srour Buch.
Apelada: United Airlines Inc.
Juíza: Patrícia Martins Conceição.
Voto 25.068
TRANSPORTE AÉREO RESPONSABILIDADE
CIVIL Indenização por dano moral Atraso de
voo Falha na execução do serviço evidenciada –
Reponsabilidade objetiva da transportadora, ínsita
ao contrato de transporte aéreo Indenização por
dano moral devida, com valor majorado (R$
5.000,00) Despesas com tradução juramentada
que devem ser ressarcidas Recurso parcialmente
provido.
1. A sentença de fls. 174/178, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais (R$
4.755,40) e morais (R$ 2.500,00) relativa a transporte aéreo (atraso de voo),
movida pelo apelante à apelada honorários advocatícios de 10% do valor
atualizado da causa.
Diz-se do atraso de mais de 12 horas, com perda de
compromissos pessoais. Sustenta que é irrisória a verba indenizatória,
considerada a falha na prestação de serviços, o que autoriza majoração do
quanto arbitrado. Defende que deve ser ressarcido das despesas com tradução
juramentada (fls. 182/198).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092287-92.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.068 - (rcs)
3
Veio resposta (fls. 203/211).
É o relatório.
2. Recurso parcialmente fundado. Trata-se de ação de
reparação por dano moral na qual o autor alega que, por conta de atraso de
voo, chegou ao destino final depois de 12 horas daquilo que inicialmente
previsto, o que o impossibilitou de participar do noivado de sua irmã.
A sentença acolheu parcialmente a pretensão e condenou a ré a
pagar indenização por danos materiais de R$ 4.755,40 e morais de R$
2.500,00. E não há recurso específico da ré em face das conclusões da
sentença.
Quanto ao dano moral, não é possível deixar de considerar ser
indiscutível o aborrecimento e incômodo decorrente do mencionado atraso
como ordinariamente se verifica (art. 375, CPC); com o que, inegável a
ocorrência de dano moral, não se tratando, pois, de mero dissabor.

O STJ decidiu que:
“O contrato de transporte constitui obrigação de resultado.
Não basta que o transportador leve o transportado ao destino
contratado. É necessário que o faça nos termos avençados
(dia,
horário,
local
de
embarque
e
desembarque,
acomodações, aeronave, etc.)” (REsp 151.401-SP, 3a Turma,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. 17.6.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092287-92.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.068 - (rcs)
4
Quanto ao valor da indenização por danos morais, oportuno
transcrever a seguinte decisão do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O
quantum indenizatório fora estipulado em razão das peculiaridades do caso concreto,
levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade
econômica da parte pagadora, a fim de cumprir dupla finalidade: (a) amenização
da dor sofrida pela vítima e (b) punição do causador do dano, evitando-se novas
ocorrências. 2. Assim, a revisão do valor a ser indenizado somente é possível quando
exorbitante ou irrisória a importância arbitrada, em violação dos princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade... ” (AgRg no AREsp 405.017/PE, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
26/11/2013, DJe 06/12/2013) (g.n.).
Portanto, a indenização deve ser arbitrada em quantia que, num
só tempo evitado locupletamento dissuada o agente de reincidir na atitude.
Nesse sentido, à vista do grau de culpa da ré e da intensidade do
sofrimento causado ao autor, bem assim considerado o atual entendimento
desta Câmara, que leva em conta a crise sanitária mundial vivenciada, o valor
arbitrado a título de dano moral é majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil
reais), quantia essa que se mostra em consonância com os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade. Referido valor será corrigido da
publicação deste julgado (súmula 362, STJ), com juros moratórios da
citação (responsabilidade contratual).
No mais, as despesas com tradução juramentada dos documentos
juntados aos autos (R$ 1.088,00 vide fl. 72) devem ser ressarcidas ao autor,
porque se trata de exigência legal (CPC, at. 192, parágrafo único).
A respeito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1092287-92.2019.8.26.0100 - São Paulo - Voto 25.068 - (rcs)
5
"AÇÃO DE COBRANÇA TRANSPORTE MARÍTIMO
CONTAINER
SOBREESTADIA
DESPESAS COM
TRADUÇÃO JURAMENTADA Despesas com a tradução
de documento devidamente comprovadas pela empresa autora
Despesas, na espécie, necessárias para a discussão da lide,
em razão do não pagamento espontâneo por parte da ré
Despesas com tradução de documentos efetuadas visando a
efetivação do exercício do direito, razão pela qual comportam
ressarcimento em virtude da sucumbência da apelada

Sentença parcialmente reformada Ação procedente Ônus
sucumbenciais carreados à ré, neles incluídos os honorários
recursais - Apelo provido." (TJSP; Apelação Cível
1007699-59.2016.8.26.0068; Relator (a): Salles Vieira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barueri - 6a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2018)
Em suma, o recurso merece parcial provimento para majorar o
valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00, corrigido da
publicação deste julgado (súmula 362, STJ), com juros moratórios da citação
(responsabilidade contratual), e para condenar a ré a também ressarcir ao
autor o valor despendido com a tradução juramentada dos documentos
juntados aos autos (R$ 1.088,00), corrigidos do desembolso e com juros de
mora da citação.
Por fim, a verba honorária é arbitrada em 15% do valor da
condenação (art. 85, §§ 2o e 11, CPC).
3. Pelo exposto, provê-se parcialmente o recurso.
Vicentini Barroso